Tribunal: TJMT
Processo: 1019839-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019839-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LEONEL CARLOS VENSKE WERLE - CPF: 214.490.151-15 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO
CONFIGURADA -
JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) –

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse praz
o
, começava a fluir a prescrição
intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1019839-74.2024.8.11.0000
de decisão da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
que,
em Cumprimento de Sentença, indeferiu
o argumento de prescrição intercorrente.

O agravante afirma que
o feito tramita desde setembro de 2014 sem que a agravada tenha tido êxito na penhora.

Discorre sobre os atos praticados no processo e afirma que o termo inicial do prazo prescricional foi em 2-12-2014
, quando
a
agravad
a
foi intimad
a
sobre a inércia do agravante quanto ao pagamento
, visto que, segundo entendimento do STJ, esse seria o início do prazo de suspensão do processo.

Sustenta que esse prazo pode ser interrompido uma única vez,
nos termos do art. 202 do CC
e que “
a decisão de suspensão, proferida em 10 de novembro de 2020 (id. 68352843) NÃO PODE INTERROMPER o prazo prescricional, por ausência de previsão legal
”.

Contraminuta
no Id.
234152699
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, no qual o STJ
abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da
agravada
e se houve a prescrição intercorrente.

Sentenciada
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição da Quantia Paga
,
a
exequente, ora
agravada
, deu início ao Cumprimento de Sentença
em
6-8-2014
, e

o
decurso do
período
para pagamento foi certificado em 2-12-2014.

Postulou pela restrição via
Bacenjud
e
Renajud
em
4-12-2014
e embora tenha
m
sido deferida
s
, fo
ram
infrutífera
s
.

Em 7-3-2016 indicou um imóvel rural à penhora
, o que foi
aceito
e
o executado intimado para informar a localização exata
;
no entanto, só se manifestou em 6-2-2018, defendendo a
sua
impenhorabilidade
,
que foi acatada
pelo juízo em
22-5-2019,
e, com isso,
determinad
o o cancelamento
da
constrição.

Em 10-11-20
20
o feito foi suspenso
pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Em 3-3-2022
postulou por busca via
Sisbajud
,
Renajud
e demais sistemas
de apoio ao Judiciário
, ocasião em que foram bloqueados
R$ 842,55,
que, no entanto, foram posteriormente declarados impenhoráveis.

Requereu penhora no rosto dos autos n.
1002963-90.2021.8.11.0051, em trâmite na 2a Vara

Cível
de Cuiabá
, no valor de R$ 41.962,56
, mas foi indeferida.

Depois o executado
pediu
o reconhecimento da
prescrição intercorrente
e foi prolatada a decisão agravada que a rejeitou.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência
da
agravada
por mais de 6 anos (1 ano de suspensão e 5 de prescrição).

Além disso, embora não se desconheça o entendimento do STJ
de que as diligências frustradas não interrompem decurso do prazo, sob risco de a dívida se tornar imprescritível

(
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR
), esta não é a situação dos autos,
visto que
em 20
14
-
quando a agravada foi intimada sobre o decurso do
período
para pagamento pelo executado
-
não ocorreu a suspensão
prevista no art. 921, III, do CPC
.

Assim,
deve ser considerada a suspensão
determinada em 10-11-202
0
(Id.
68352843 - Pág. 67
).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT

ACTUM
- RECURSO PROVIDO. Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as
matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do limite previsto na legislação processual. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”
.

(
TJMT
,
N.U
0000927-21.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2023,
DJE
de 10-2-2023).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024